Tribunal: TJDFT
Processo: 0702183-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702183-82.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, TANIA MARIA RODRIGUES APELADO: TANIA MARIA RODRIGUES, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. e TANIA MARIA RODRIGUES contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência. A autora narrou na inicial residir à QNM 22, Conjunto C, Lote 17, Casa 1, Ceilândia - DF, código de identificação no 2530022-9, e que em 26/11/2022 teve o fornecimento de energia elétrica do seu imóvel cortado indevidamente. Alegou que o motivo da suspensão da energia se deu por dívida pretérita, referente ao consumo não apurado durante ligação clandestina existente anteriormente no imóvel, gerando fatura de recuperação no valor de R$ 13.651,09, lançada em agosto de 2022. Apontou ainda a quitação dos débitos relativos aos 90 dias anteriores ao corte. Requereu tutela de urgência para imediata retomada do fornecimento de energia elétrica em sua residência (ID 70332508). A decisão de ID 70332519 concedeu o benefício da assistência judiciária e indeferiu a tutela de urgência. Posteriormente, essa decisão foi alterada pelo Acórdão ID 70332567 , o qual determinou o restabelecimento imediato do fornecimento de energia na unidade da autora. A requerida apresentou contestação e pedido reconvencional (ID 70332535). Sustentou o exercício regular do direito, alegando que o crédito apurado se refere à ligação clandestina constatada no medidor da unidade consumidora, representado pelo TOI no 136354, emitido na presença e assinado pela autora. Informou que em 22/08/2022 encaminhou ao endereço fatura de recuperação de consumo, com vencimento em 7/10/2022, contendo informações sobre a recuperação da receita e os cálculos utilizados. Requereu a rejeição dos pedidos e, em reconvenção, a condenação da parte adversa ao pagamento do débito apurado no total de R$ 13.651,09. A ré noticiou o cumprimento da liminar ao ID 70332556. A autora apresentou réplica ao ID 70332560 e contestação à reconvenção ao ID 70332562, asseverando ser ilícita a condição do fornecimento do serviço de energia ao pagamento integral dos débitos pretéritos e atuais, e que não havia justificativa para emissão de fatura com valor tão alto, uma vez que suas faturas anteriores estavam adimplidas. A decisão saneadora de ID 70332568 fixou os pontos controvertidos, a distribuição ordinária do ônus probatório e o julgamento antecipado da lide. Sobreveio sentença (ID 70332571) a qual julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a religar o fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora, localizado na QNM 22, Conjunto C, Lote 17, Casa 1, Ceilândia-DF, unidade consumidora no 2530.022-9, sob pena de aplicação de multa diária. Julgou também procedente o pedido reconvencional, condenando a autora/reconvinda ao pagamento do valor de R$13.651,09, atualizado pelo IPCA a contar da data de vencimento (7/10/2022) até a data da citação, a partir de quando incidiria tão somente a Taxa Selic. Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, e a autora ao pagamento das custas da reconvenção e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação, com exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita. A Neoenergia Distribuição Brasília S.A. interpôs recurso de apelação (ID 70332578), alegando que a sentença fugiu do seu usual brilhantismo, não se coadunando com o ordenamento jurídico pátrio. Alegou não haver risco de suspensão do fornecimento de energia por débito vencido há mais de 90 dias, conforme previsto no art. 357 da Resolução no 1000/21 da ANEEL. Argumentou também que não poderia ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, pois teria logrado êxito na ação por meio da reconvenção. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, afastar a condenação em honorários sucumbenciais. Preparo recolhido ao ID 70332577. Por sua vez, a autora Tania Maria Rodrigues apresentou recurso de apelação adesiva (ID 70332578), alegando que a sentença merece revisão por considerar que a assinatura do documento de reconhecimento do débito ocorreu sem nenhuma explicação e informação, configurando vício doloso ao colocar a consumidora em situação de desvantagem. Argumentou ter havido violação ao princípio da boa-fé objetiva e que a mensuração do valor relativo aos débitos pretéritos é ilegal. Requereu a reforma da sentença para que seja considerada completamente ilegal a cobrança relativa a R$ 13.651,09 de cobranças pretéritas e para obrigar a apelada a separar as contas atuais das contas pretéritas. Sem preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. A Neoenergia Distribuição Brasília S.A. apresentou contrarrazões ao ID 70332583, pugnando pelo não conhecimento e improvimento do recurso da parte autora, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Verifica-se que a parte autora juntou documentos novos (ID 70332586), consistentes em declaração de quitação anual emitida pela própria Neoenergia, comprovantes de pagamento de diversas faturas de energia elétrica, cópia de contas antigas da unidade consumidora, escritura de compra e venda do imóvel, matrícula atualizada e documentos de solicitação de transferência de titularidade de conta. Dentre os comprovantes de pagamento, nota-se que a autora efetuou pagamentos que totalizam R$ 16.144,57, referentes a faturas de consumo regular entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2025, evidenciando a regularidade no pagamento das contas mensais atuais. Contudo, não há comprovação de pagamento específico do valor de R$ 13.651,09, cobrado a título de recuperação de consumo para o período de 13/06/2020 a 13/06/2022, objeto da controvérsia dos autos. Em observância ao princípio do contraditório e da não surpresa, previstos no art. 10 do Código de Processo Civil, e considerando a relevância dos documentos juntados após a interposição do recurso, intime-se a Neoenergia Distribuição Brasília S.A. para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre os documentos apresentados pela parte autora ao ID 70332586, especialmente quanto à sua potencial influência no julgamento dos recursos pendentes. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de abril de 2025 14:29:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador